Tribunal: TJES
Processo: 5003178-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Suspensão da Execução
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003178-04.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILIA ANTUNES E COSER
AGRAVADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CÍVEL e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003178-04.2022.8.08.0000

Agravante: Marília Antunes e Coser

Agravado: Condomínio do Edifício Praia Vermelha

Relator: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno oposto por
Marília Antunes e Coser
, em face da r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em razão da intempestividade e da deserção (ID 2785122).

Em suas razões, a agravante sustentou (ID 2968402): i) que o recurso de agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e estava acompanhado do devido e tempestivo preparo.

O agravado apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 3239458).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 5003178-04.2022.8.08.0000

Agravante: Marília Antunes e Coser

Agravado: Condomínio do Edifício Praia Vermelha

Relator: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em razão da intempestividade e da deserção (ID 2785122).

Analisando novamente a r. decisão recorrida não vejo razões para reconsiderá-la.

Explico.

A peça recursal de agravo de instrumento foi interposta no dia 18/04/2022, todavia, o comprovante do preparo, realizado no dia 19/04/2022, só foi anexado no dia 20/04/2022.

Tal fato contrasta com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que estabelece que o preparo deve ser realizado e comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.

Em caso de descumprimento do disposto no preceptivo legal acima mencionado, deve a parte promover o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo, sob pena de deserção.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se irrelevante o fato de o preparo originário ter sido efetuado dentro do prazo recursal, haja vista que a sua comprovação deve ocorrer no ato de interposição do recurso.

Seguem os arestos:

1. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção. Precedentes. 2. Incabível a juntada posterior do preparo em razão da preclusão consumativa, ainda que o pagamento das custas tenha ocorrido dentro do prazo recursal (AgRg no AREsp 774.411/RS, Quarta Turma, DJe de 26/6/2020).
(AgInt no AREsp n. 1.984.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 23/3/2022).

1. "À luz do disposto no art. 1.007, §§ 2º, 6º e 7º, do CPC/2015, a parte recorrente deve comprovar a realização do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a comprovação posterior, ainda que o pagamento tenha ocorrido dentro do prazo recursal" (AgInt no REsp n. 1.880.154/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 26/3/2021). 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, não sendo devidamente comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, deve a parte ser intimada para o ser realizado em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC de 2015, sob pena de deserção.
(AgInt no AREsp n. 1.859.420/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 18/3/2022).

Assim, imperioso o reconhecimento da deserção do recurso de agravo de instrumento, uma vez que a agravante deixou transcorrer
in albis
o prazo para o recolhimento em dobro do preparo.

Lado outro, importante destacar que no dia 17/12/2020 foi proferida decisão determinando o desfazimento da obra por parte da agravante (ID 2439502), tendo os efeitos deste
decisum
sido apenas suspensos por força de outra interlocutória proferida em 12/04/2021, em razão do agravamento da pandemia da COVID-19 (ID 2439512).

Destarte, não houve, por parte do Juízo
a quo
, uma reconsideração da liminar, mas tão somente uma determinação de suspensão dos efeitos da decisão para que o seu cumprimento pudesse ocorrer em momento oportuno, garantida a saúde dos envolvidos, fato este que não acarreta a reabertura do prazo de recurso.

Não obstante os documentos anexados nos ID's 2593155 e 2593156 noticiarem a existência de revogação da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em favor do agravado, entendo de maneira diversa, uma vez que todo o contexto fático dos autos originários, assim como os fundamentos utilizados nas decisões proferidas pelo Juízo singular, indicam apenas uma suspensão no cumprimento do comando liminar em razão do período pandêmico que existia à época.

Destarte, imperioso o reconhecimento da intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. PREPARO REALIZADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PREPARO EM DOBRO NÃO REALIZADO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE APENAS SUSPENDEU OS EFEITOS DE DECISÃO ANTERIOR. PERÍODO DE PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A peça recursal de agravo de instrumento foi interposta no dia 18/04/2022, todavia, o comprovante do preparo, realizado no dia 19/04/2022, só foi anexado no dia 20/04/2022. 2. Tal fato contrasta com o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, que estabelece que o preparo deve ser realizado e comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção. 3. Em caso de descumprimento do disposto no preceptivo legal acima mencionado, deve a parte promover o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do § 4º do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. 4. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se irrelevante o fato de o preparo originário ter sido efetuado dentro do prazo recursal, haja vista que a sua comprovação deve ocorrer no ato de interposição do recurso. 5. Lado outro, importante destacar que no dia 17/12/2020 foi proferida decisão determinando o desfazimento da obra por parte da agravante (ID 2439502), tendo os efeitos deste decisum sido apenas suspensos por força de outra interlocutória proferida em 12/04/2021, em razão do agravamento da pandemia da COVID-19 (ID 2439512). 6. Destarte, não houve, por parte do Juízo a quo, uma reconsideração da liminar, mas tão somente uma determinação de suspensão dos efeitos da decisão para que o seu cumprimento pudesse ocorrer em momento oportuno, garantida a saúde dos envolvidos, fato este que não acarreta a reabertura do prazo de recurso. 7. Não obstante os documentos anexados nos ID's 2593155 e 2593156 noticiarem a existência de revogação da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em favor do agravado, entendo de maneira diversa, uma vez que todo o contexto fático dos autos originários, assim como os fundamentos utilizados nas decisões proferidas pelo Juízo singular, indicam apenas uma suspensão no cumprimento do comando liminar em razão do período pandêmico que existia à época.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.